Tribunal: TJDFT
Processo: 0751193-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo remanescente. A agravante alega a ocorrência de nulidade durante o curso do processo em razão de suposta renovação de penhora salarial sem prévia intimação, bem como defende a impossibilidade de manutenção da constrição sobre verba de natureza alimentar, por comprometer a sua subsistência. Sustenta, ainda, que houve a majoração indevida do débito remanescente, o que configuraria excesso de execução e duplicidade de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de intimação pessoal acerca da continuidade da penhora salarial; (ii) apurar a possibilidade de penhora sobre verba de natureza alimentar; e (iii) avaliar a ocorrência de excesso de execução em razão da atualização dos cálculos apresentados pela exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admitida para matérias cognoscíveis de ofício ou amparadas em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, como a exigibilidade, liquidez e certeza do título (CPC, art. 518).
4. Verifica-se que não foi proferida nova ordem de penhora, mas somente determinada a continuidade da constrição anteriormente deferida, mediante atualização do saldo devedor, providência inerente à fase de cumprimento de sentença e que prescinde de nova intimação pessoal da executada.
5. A alegada ausência de intimação pessoal decorreu da própria omissão da agravante em comunicar ao juízo a mudança de endereço, circunstância que atrai a presunção de validade das intimações subsequentes, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
6. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
7. A contratação superveniente de empréstimos consignados e a incidência de descontos extraordinários no contracheque da executada não afastam a validade da penhora previamente fixada, tampouco justificam sua revogação, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional.
8. No que se refere ao alegado excesso de execução, verifica-se que o próprio Juízo de origem, atento ao princípio da cooperação processual, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de demonstrativo atualizado do débito, de modo que eventual divergência nos cálculos deve ser inicialmente apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sendo incabível análise direta pela instância recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A atualização periódica do débito não configura nova constrição, mas simples adequação do valor à realidade temporal, considerando a incidência de juros e correção monetária até a quitação integral.
2. A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil possui caráter relativo, admitindo mitigação quando assegurada a preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.
3. A análise de eventual excesso de execução, quando pendente a apuração técnica do saldo devedor pela Contadoria Judicial, compete inicialmente ao juízo de origem, sendo vedada a apreciação direta pela instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação à lógica do devido processo legal.